Tribunal: CARF
Processo: 10930.901165/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901165/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.114 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
ANÁLISE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL (LUCRO REAL ANUAL) PARA FINS DE COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal (lucro real
anual) é passível de compensação a partir da verificação de seu recolhimento, à
luz da Súmula CARF no84.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em declarar a nulidade
do despacho decisório e em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo ainda,
caso não tenha acontecido a homologação tácita, a possibilidade da reapreciação da
PER/DCOMP por parte da unidade de origem à luz da Súmula n° 84 do CARF. Vencido o
conselheiro Aílton Neves da Silva, que declara a nulidade do acórdão recorrido e dava
provimento parcial ao recurso para a análise pela DRJ da legitimidade da compensação de
pagamento indevido ou a maior de estimativas mensais efetuada por meio do PER/DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafaez Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901165/2009-08
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.114 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901165/2009-08

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 06-31.971 da 1a Turma da DRJ/CTA de 26/05/2011 (fls. 65
a 70):
1. Na data de 14/07/2005 o interessado transmitiu o PER/DCOMP n°
36450.01306.140705.1.3 .04-0208, de fls. 01-05, postulando compensação de Crédito
originado em Pagamento Indevido ou a Maior de Estimativa IRPJ, Receita 2362,
referente PA 28/02/2005, no valor principal de R$ 30.172,14 e valor total R$ 32.664,35
(fls. 03), tendo sido mencionado como Valor Original do Crédito Inicial e também
como Crédito Original na Data da Transmissão o valor de R$ 15.508,87 (fls. 02).
2. Em 18/02/2009, a Delegacia da Receita Feder al do Brasil em Londrina emitiu o
Despacho Decisório de fls. 06, cientificado em 05/03/2009 (fls. 07), não homologando o
PER/DCOMP, estatuindo:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 15.508,87
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PERIDCOMP por tratar-
se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
CARACTERÍSTICAS DO DARF.

Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.

3. Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 c 170, da Lei n° 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 10 da Instrução Normativa
n° 600, de 28 de dezembro de 2005, art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
4. Em 06/04/2009, o contribuinte interpôs a Manifestação de Inconformidade de fls.
OS-12, instruída com os documentos de fls. 13-39, que sendo tempestiva e reunindo os
pressupostos de admissibilidade, deve ser analisada.
5. O manifestante esclarece que, apurado através de balanço de redução ou suspensão,
compreendendo o período de janeiro e fevereiro de 2005, determinou uma parcela de
estimativa de IRPJ, no valor de R$ 14.663,27, tendo, entretanto, por equívoco, recolhido
a importância de R$ 30.172,14, do que resultou um pagamento a maior de R$
15.508,87, que quer ver compensado no PER/DCOMP deste processo, já que não teria
utilizado a referida importância em períodos subsequentes. Ademais, entende que sua
situação é completamente diferente daquela invocada para indeferimento da
compensação, já que no seu caso não se trata de recolhimentos regulares e devidos ao
término de cada período, em relação aos quais não é possível a compensação pela
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.114 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901165/2009-08

simples ocorrência de resultados insuficientes ou negativos em períodos subsequentes,
caso em que, efetivamente, tais recolhimentos deverão ser levados até o final do
exercício para compor saldo negativo ou positivo de cada um dos tributos.
6. Ao final, entendendo demonstrado que não se trata de compensação de valores
regularmente devidos a título de antecipação mensal, mas de recolhimento a maior a
esse título, não utilizado para reduzir valores de períodos subsequentes, requer que a
presente manifestação de inconformidade seja acolhida para fim de determinar o
processamento da compensação indeferida.

A 1a Turma da DRJ/CTA, por sua vez, em seu Acórdão, decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade (fls. 68 a 70), por entender que o crédito
requerido não teria observado o art. 10 da Instrução Normativa da SRF (atual RFB) no 460, de 18
de outubro de 2004 e da Instrução Normativa no 600, de 28 de dezembro de 2005, cujo teor
indica que o pagamento indevido de estimativa somente poderia ser utilizado ao final do
exercício ou para compor saldo negativo.
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fls. 74 a 78), em
27/07/2011, alegando, em síntese, que teria recolhido valor indevido ou a maior, o que, por si só,
já a autorizaria a requerer a compensação a partir do pagamento indevido ou a maior sem
necessidade de aguardar o encerramento do exercício para tal pedido (fl. 76).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia o provimento do crédito e a consequente
compensação pleiteada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se ainda
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.114 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901165/2009-08

que o presente processo trata de análise acerca do recolhimento indevido ou a maior de
estimativa de Imposto de Renda (ano calendário 2005).
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 27/07/2011, conforme
carimbo da RFB, fl. 74, face à intimação dos Correios com recebimento pela empresa
contribuinte datado de 29/06/2011, fl. 73) e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto à análise de mérito da compensação pleiteada, necessário indicar os
fundamentos da negativa do crédito pleiteado constantes no Despacho Decisório e no Acórdão
da DRJ, a saber:
a) o Despacho Decisório da unidade de origem (fl. 07), datado de 18/02/2009,
entendeu pela improcedência do crédito, por entender aplicável o art. 10 da IN
SRF no 600/2005, no sentido de que o pagamento indevido ou a maior de
estimativa somente poderia ser utilizado na dedução de IR devido ao final do
período ou para compor saldo negativo.
b) o Acórdão da DRJ entendeu no mesmo sentido do Despacho Decisório, de que
o pagamento indevido ou a maior de estimativa somente poderia ser utilizado na
dedução de IR devido ao final do período ou para compor saldo negativo, nos
termos do art. 10 da IN SRF no 460/2004, posteriormente revogado pelo art. 10 da
IN SRF no 600/2005.
Disso, decorre que, por ocasião do Despacho Decisório, sequer foi analisado o
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal, conforme
informado na PER/DCOMP, pois a unidade de origem adotou, como pressuposto, que os
recolhimentos de 2005 somente poderiam ser utilizados ao final do período de apuração.
Tal entendimento, no entanto, é contrário à Súmula CARF no 84 (que decorreu de
precedentes, dentre os quais o Acórdão no 120200.458 – 2a Câmara/2a Turma Ordinária, de
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.114 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901165/2009-08

24/01/2011, que considerou a eficácia retroativa da Instrução Normativa RFB n° 900/2008), a
qual assim dispõe:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.

Do exposto, referida PER/DCOMP haveria de ter sido devidamente analisada
considerando-se como possível a compensação, desde a data de seu recolhimento.
Apesar disso, a DRJ, a quem competia a observância de tal impropriedade relativa
ao procedimento adotado pela unidade de origem, manteve a improcedência da manifestação de
inconformidade.
Constata-se, portanto, o erro material desde a origem, ou seja, desde a
manifestação contida no Despacho Decisório, sobre o qual recai o vício de nulidade.
Dispositivo
Dessa forma, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso,
reconhecendo-se a nulidade do Despacho Decisório, admitindo-se ainda, caso não tenha ocorrido
a homologação tácita, a reapreciação da PER/DCOMP por parte da Unidade de Origem à luz da
Súmula CARF no 84.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital